Tribunal: TJBA
Processo: 0504036-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0504036-25.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: TOL - ONDINA LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA

Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ

EMBARGADA: EDLA BOMFIM FERNANDES

Advogado(s): HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. FORTUITO INTERNO E NEXO DE CAUSALIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A JURISPRUDÊNCIA, FUNDAMENTAÇÃO E VALOR INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela transportadora em ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, sob alegação de omissões referentes ao nexo de causalidade, à caracterização de fortuito externo, à análise de jurisprudência do STJ, ao dever de fundamentação e à fixação do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro ao manter a responsabilidade objetiva da transportadora e afastar a tese de fortuito externo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos fundamentos utilizados na fixação dos valores indenizatórios e quanto ao enfrentamento da jurisprudência indicada pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via dos embargos de declaração se limita a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à revisão do mérito já decidido.

4. O acórdão embargado examina expressamente a responsabilidade objetiva da transportadora com base no art. 14 do CDC, reconhecendo que o dano ocorreu no interior do veículo e que a conduta do preposto atuou como elemento causal do conflito, caracterizando fortuito interno e preservando o nexo causal.

5. A tese de fortuito externo é devidamente afastada, inclusive com referência à jurisprudência do STJ pertinente à hipótese de responsabilidade por eventos derivados de condutas de prepostos no interior do transporte.

6. Não há omissão quanto ao dever de fundamentação, pois o acórdão expõe as razões pelas quais o envolvimento do preposto atrai a responsabilidade e justifica a manutenção do entendimento adotado, inexistindo obrigatoriedade de rebater todos os argumentos das partes.

7. A alegação de ausência de distinção em relação a precedentes do STJ não configura omissão, pois o órgão julgador pode limitar-se aos fundamentos que considera suficientes, conforme reiterado pelo STJ (EDcl no REsp 2.015.401/RS).

8. A quantificação dos danos morais e estéticos é fundamentada no acórdão, que analisa extensão do dano, capacidade econômica das partes, circunstâncias do evento e prova técnica, inexistindo violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou vedação ao enriquecimento sem causa.

9. Não há violação aos dispositivos legais prequestionados, pois o acórdão não incorre em omissão, contradição ou obscuridade, revelando apenas a discordância da embargante com o resultado, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos rejeitados.

Teses de julgamento:

1. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou todos os precedentes citados, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

2. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade sanável por meio de embargos de declaração.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 0504036-25.2014.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, TOL - Ondina Locação de Veículos de Transporte Ltda. e, como embargada, Edla Fernandes Pastori.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça